Tribunal: TJMT
Processo: 1014638-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014638-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ROBSON MARINHO - CPF: 057.709.958-23 (AGRAVANTE), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (AGRAVADO), SILVIA TEDESCHI ROCHA - CPF: 562.995.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA - CNPJ: 05.575.536/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE
– RAI
No:
1014638-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROBSON MARINHO

AGRAVADO:
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

TERCEIRO INTERESSADO:
MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA
e
SILVIA TEDESCHI ROCHA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES

– EXCEÇÃO DE PRÉ
-
EXECUTIVIDADE –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA
DO EXECUTADO
– ALEGADA IMPENHORABILIDADE
DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS –
ART. 833,
X
, DO CPC/15 –
ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15
–
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRA
DA –
ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
– NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE –

INOCORRÊNCIA –

SÚMULA N.o 10
6
DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder
Judiciário
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ROBSON MARINHO
contra decisão interlocutória que, na
Execução de Título Extrajudicial no 0003026-89.2008.8.11.0051 -
Cód
: 25072 -
movida por
UNIBANCO-UNI
Ã
O DE BANCOS BRASILEIROS S.A.,
acolheu em parte
“as alegações apresentadas na exceção de
pré
-executividade oposta pelo Executado ROBSON para autorizar a restituição dos valores penhorados perante o BANCO DO BRASIL.”

Em síntese, sustenta o agravante que o
magistrado indevidamente
relativizou preceito legal a fim de permitir a penhora sobre aplicações financeiras equiparadas à conta poupança, tratando-se de proteção à subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade àqueles que se veem envoltos de um superendividamento.

Afirma que a execução se encontra garantida por meio de penhora do imóvel matriculado sob no. 743 do SRI de Querência-MT, devendo ser processada de maneira meno
s
onerosa ao devedor.

Alega, também, nulidade processual que incide sobre o procedimento adotado quando da penhora do imóvel, em decorrência da ausência de intimação da esposa do agravante.

E, por fim, aduz a ocorrência da prescrição intercorrente em decorrência da inércia da agravada em tomar as medidas necessárias à satisfação do crédito, por prazo superior a 04 (quatro) anos.

Sob tais argumentos, requer: (i) seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso; (
ii
) seja o presente agravo de instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando o desbloqueio das contas, com a devolução do numerário depositado em aplicação financeira; (
iii
) seja arbitrado, em benefício das advogadas agravantes, diante do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, honorários de sucumbência previstos no art. 85 do CPC, em grau máximo, levando-se em consideração, especialmente, o trabalho desenvolvido.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID no
217667698
.

C
ontraminuta

– ID.
223055663
,
pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
em desfavor de
MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA
e dos intervenientes garantidores ROBSON MARINHO e APARECIDO TAVARES PEIXOTO.

O título extrajudicial exequendo cinge-se a um contrato de empréstimo, n° 1478519460, no valor originário de R$ 402.287,41, firmado em 14/04/2008.

No dia 15/04/2009, foi procedida a penhora do imóvel rural denominado Fazenda Horizonte do Angelim (imóvel descrito na matrícula no.743 do SRI de Querência-MT), o qual aguarda, há vários anos, ser avaliado para fins de quantificação da execução, sem que sequer se tivesse conseguido a localização do bem.

Por fim, no dia 06/03/2024, foram constritos valores das contas correntes dos garantidores, por meio de bloqueio
on

line
do Sistema
Sisbajud
, na seguinte ordem:

Dos recibos emitidos pelo SISBAJUD (id. 153799261 e seguintes), arrolam-se as seguintes constrições do
Executado ROBSON
, a ordem de penhora eletrônica ensejou as seguintes constrições: i) R$ 4.525,87, perante a SICREDI VALE DO CERRADO;
ii
) R$ 26.401,21, perante o BANCO SICREDI;
iii
) R$ 686,43, perante o BANCO DO BRASIL;
iv
) R$ 605,96, perante o SICREDI SUDOESTE; v) R$ 40,00, perante a SICREDI
VALE DO CERRADO; vi) R$ 2.500,00, perante o BANCO DO BRASIL;
vii
) R$ 967,31, perante o SICREDI SUDOESTE;
viii
) R$ 480,27, perante o SICREDI SUDOESTE.

Do Executado APARECIDO
: i) R$ 79.179,83, perante a SICREDI VALE DO CERRADO;
ii
) R$ 65.954,73, perante o BANCO SICREDI;
iii
) R$ 44.471,84, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;
iv
) R$ 10,70, perante o NU PAGAMENTOS; v) R$ 344,71, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; vi) R$ 2.189,41, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;
vii
) R$ 57,04, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Assim, foram penhorados R$ 192.208,26 em aplicações do Executado APARECIDO e
R$ 36.207,05 do Executado ROBSON
.

O executado, ora agravante, apresentou
Exceção de
Pré
-Executividade

(ID.
148034558

dos autos principais).

Sobreveio a decisão agravada que

acolheu
em parte
“as alegações apresentadas na exceção de
pré
-executividade oposta pelo Executado ROBSON para autorizar a restituição dos valores penhorados perante o BANCO DO BRASIL.”

-
R$686,43 e R$ 2.500,00, porque, segundo o próprio
e
xecutado,
ora agravante,
referir-se-iam às transferências de sua conta salário.

Vejamos:

“
– Da Exceção de
Pré
-Executividade do Executado ROBSON:

No que se refere à defesa do Executado ROBSON, desde logo já se rejeita eventual invalidade da constrição do imóvel rural, porque, até o presente momento, não se conseguiu sua localização. Assim, sem eficácia, não há motivo para questionar sua validade.

Quanto à penhora de investimentos, não se vê, no referido art. 833 do CPC, nenhuma proibição para a afetação de tal aplicação, ao menos não literalmente. A despeito disso, não se desconhece o entendimento segundo o qual, para além da impenhorabilidade do salário, até o limite de cinquenta salários-mínimos, e da caderneta de
poupança, até quarenta salários-mínimos, a jurisprudência vem a incluir mesma limitação a qualquer aplicação financeira do devedor.

A orientação jurisprudencial nunca foi absoluta. Tanto que, nos julgados apresentados pelo Executado ROBSON (id. 148034558, p. 8 e seguintes), sempre se fez ressalva a eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme as circunstâncias do caso.

Recentemente, porém, a ressalva se ampliou, em boa parte mitigando o posicionamento jurisprudencial fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.874.222/DF, ementou-se:

[...]

Com efeito, a ser adotada a interpretação extensiva defendida pelos Executados, negar-se-ia efeito prático à relação do art. 835 do CPC, a estabelecer, com prioridade, a penhora de dinheiro em aplicações financeiras do devedor. Por isso é que, aparentemente, o STJ emendou seu posicionamento anterior para devolver à regra da impenhorabilidade o seu caráter relativo, inaugurado a partir do novo Código de Processo Civil.

Assim, a impenhorabilidade da penhora eletrônica subsiste apenas quando afetar o mínimo existencial do devedor. Do contrário, não sendo demonstrado que assim ocorre no caso em tela, admite-se a penhora, porque necessária à satisfação do direito do credor.

Dito isso, a considerar, de um lado, o crédito do Exequente e, de outro, o direito do Executado a um mínimo existencial, tem-se por pertinente a manutenção da penhora apenas dos valores decorrentes de seu salário, direcionados à conta do Banco do Brasil (id. 148034558, p. 12).

Dessa maneira, autoriza-se a liberação dos bloqueios de R$ 686,43 e de R$ 2.500,00, porque, segundo o próprio Executado, referir-se-iam às transferências de sua conta salário.

Quanto à aplicação financeira, vê-se, do saldo apresentado na exceção (id. 148034576), o investimento inicial de R$ 24.112,97, a render, muito provavelmente no decorrer de vários meses, R$ 2.308,15.

Considerando, assim, a inexistência de movimentação do valor por prazo razoável, corroborada pela alegação do próprio Devedor, no sentido de que nesse valor se teria “pequena quantia para emergências” (id. 148034558, p. 7), conclui-se que o investimento não seria diretamente utilizado para as despesas básicas do Executado.

Do contrário, fossem indispensáveis à sua manutenção, o comum é que fossem movimentadas constantemente, sem possibilidade, então, de reserva para emergências.

Ademais disso, do que se viu do recente julgado do STJ, a impenhorabilidade não haveria de operar para casos de reserva, mas, sim, para hipóteses em que se comprova a afetação do mínimo existencial do devedor.

De resto, quanto à
prescrição
, não se acolhe o argumento do Executado, feito no sentido de considerar como inércia do Exequente as diligências adotadas, sem sucesso, para a penhora e expropriação de imóvel rural.

Para além disso, sabe-se que, sendo também do Poder Judiciário a responsabilidade pela demora no processamento do pedido de penhora e expropriação, ainda que para a descoberta da insuficiência do bem, não basta à configuração da inércia de que não prescinde a prescrição.

AFASTA-SE parcialmente, pois, a defesa lançada em exceção de
pré
-executividade.
”

Pois bem.

Da impenhorabilidade dos valores bloqueados

Prevê o artigo 833, inciso X, do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Conforme entendimento
do
Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (
AgInt
no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/10/2017;
AgRg
no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18/12/2015;
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-
mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos
, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014,
DJe
29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a
ma-fé
ou a
fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
19/11/2018)

Assim
, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se,
também
,
que
o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

No caso vertente,
ordem de penhora eletrônica ensejou as seguintes constrições:

i) R$ 4.525,87, perante a SICREDI VALE DO CERRADO;

ii
) R$ 26.401,21, perante o BANCO SICREDI;

iii
) R$ 605,96, perante o SICREDI SUDOESTE;

i
v
) R$ 40,00, perante a SICREDI VALE DO CERRADO;

v) R$ 967,31, perante o SICREDI SUDOESTE;

vi) R$ 480,27, perante o SICREDI SUDOESTE

Diante disto, é do executado o ônus da prova no sentido de que a quantia em instituição bancária se encontra depositada em caderneta de
poupança e/ou investimentos, por mera aplicação do § 3o, inciso I do art. 854 do CPC/15, pelo qual “
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”
, o que não ocorreu na hipótese vertida nos autos.

Ou seja, incumbe a este trazer cópia do extrato financeiro demonstrando que tal conta é utilizada como reserva financeira e que não há movimentações financeira de compras, pagamentos, e outras movimentações que a desconstituem
, o que não fora feito, mantendo-se
,
portanto,
a penhora efetivada.

Outrossim
,
não há que se falar
que

a execução se encontra garantida por meio de penhora do imóvel matriculado sob no. 743 do SRI de Querência-MT,
porquanto
desde a primeira carta precatória, expedida em setembro de 2017 (ID. 65115962, p. 16, da Execução 0003026-89.2008.8.11.0051) para a expropriação do bem, sequer se conseguiu localizar a área para que pudesse ser avaliada.

Prescrição

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em
t
í
tulo extrajudicial
é definido pelo
o

Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelecendo
que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando dem
onstrado desinteresse do credor/
exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.
4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Na hipótese
,
ao se atentar para as providências descritas
aos autos
, é possível perceber que a instituição
exequente
sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços
e bens
a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois,
incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, v
erifica-se o esforço empreendido pelo
agravado
a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a
suposta (in)existência de bens
do devedor
ou ainda
sua
ocultação,
não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não
deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do
eg
. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015,
DJe
15/06/2015).

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Por fim, a alegada nulidade processual pela ausência de intimação da esposa do agravante

da penhora de imóvel rural e da penhora de valores trata-se de supressão de instancia, uma vez que a matéria não fora
sequer analisada pelo juízo de primeiro grau.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024